Tribunal: TJSP
Processo: 1000316-21.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Taxa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Taxa de juros superiores à média de mercado – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano - Ausência de demonstração de que as taxas praticadas estavam acima da média das praticadas por outras instituições financeiras, na época do empréstimo.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000316-21.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante EVA
MARIA CLAUDINO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-21.2019.8.26.0619 -Voto no 30138
2
Apelação Cível no 1000316-21.2019.8.26.0619
Apelante: Eva Maria Claudino de Souza (Justiça Gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juíza: Adriana Del Compari Maia da Cunha
Comarca: Taquaritinga - 3a Vara Cível
Voto 30138
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Possibilidade de revisão contratual que decorre do
próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art.
6o, V, do CDC.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Taxa de juros superiores à média de mercado As
instituições financeiras não estão sujeitas ao limite
estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros
acima de 12% ao ano - Ausência de demonstração de
que as taxas praticadas estavam acima da média das
praticadas por outras instituições financeiras, na época
do empréstimo.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
101/105) que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
financiamento c.c. repetição de indébito1 ajuizada por Eva Maria
Claudino de Souza em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, condenando a autora ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
atualizado, observada a gratuidade de justiça concedida.
Nas razões de apelação, a autora
1 Valor da causa: R$ 42.622,68, em 28/01/2019. Sentença datada de 15/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-21.2019.8.26.0619 -Voto no 30138
3
sustenta que (i) é possível a revisão das cláusulas contratuais, bem
como a aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a
abusividade dos juros contratados no financiamento celebrado com a
ré.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com a ré, em outubro
de 2016, contrato de financiamento de veículo por meio de cédula de
crédito bancário tendo financiado a quantia de nove mil e quinhentos
reais (R$ 9.500,00), para pagamento em trinta e seis parcelas de
quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos (R$
450,63).
Da leitura do documento, percebe-se
que constou a incidência de taxa de juros mensal (2,22%), taxa de
juros anual (30,07%), Custo Efetivo Total CET (3,23 a.m. e 47,33
a.a.), tarifa de registro de contrato (R$ 112,40) e seguro de proteção
financeira (R$ 551,42).
A revisão dos negócios jurídicos
bancários decorre do próprio sistema jurídico e é legítima na busca do
equilíbrio econômico do contrato, conforme dispõem os artigos 478 e
480 do Código Civil e artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Registre-se, ademais, que a revisão das
cláusulas contratuais, em razão dos fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas, tem, também, fundamento em
outros princípios como a boa-fé e equilíbrio, vulnerabilidade do
consumidor, que decorrem do princípio maior constitucional da
isonomia. (in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-21.2019.8.26.0619 -Voto no 30138
4
Rizzato Nunes, comentários ao art. 6o).
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao caso em tela, o que é pacífico na jurisprudência, máxime
em razão da edição da Súmula no 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.
Em relação à taxa de juros cobrada pela
instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às
instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal, não havendo abusividade na cobrança de
juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios foram pactuados em 2,22% ao mês que, com a
cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total (CET) de
3,23% ao mês. Assim, não há que se falar em cobrança de juros
acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para
modificação do valor das parcelas, uma vez que há confusão entre a
taxa de juros remuneratórios com o CET do contrato.
Além
disso,
não
há
qualquer
demonstração de que estivessem acima da média de mercado, prova
esta que incumbia à autora.
Assim, não se cogita de abusividade ou
onerosidade excessiva em razão da cobrança de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, cabendo realçar, ainda, que a contratação
se deu por livre e espontânea vontade da autora que poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000316-21.2019.8.26.0619 -Voto no 30138
5
realizado suas transações em outro estabelecimento. Se assim o fez,
é porque a situação também lhe era favorável.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença para 15% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator